Tribunal: TRF3
Processo: 5004437-23.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
268/821)

5004437-23.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VÍNCULO CONJUGAL. MANUTENÇÃO ATÉ A ÉPOCA DO PASSAMENTO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO ÓBITO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos ne

Inteiro teor:
268/821)

5004437-23.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VÍNCULO CONJUGAL. MANUTENÇÃO ATÉ A ÉPOCA DO PASSAMENTO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO ÓBITO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3- A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

4- Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

5- O evento morte do Sr. João Crispim, ocorrido em 10/12/2016, restou comprovado pela certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade à época do passamento (NB 0825865204), conforme demonstra o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pela autora.

6 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

7 - Entretanto, a prova documental que acompanha a petição inicial revela que a demandante, na verdade, era casada com o falecido desde 20 de maio de 1999. O fato de a certidão do referido ato ser uma segunda via, não retira a fé pública e, consequentemente, a presunção de veracidade do fato nela descrito, mormente ante a ausência de impugnação de sua autenticidade.

8 - Ademais, na audiência realizada em 16/5/2018, as duas testemunhas ouvidas corroboraram a tese de que a autora e o falecido mantiveram vínculo conjugal até a época do passamento.

9 - Em decorrência, satisfeitos os requisitos, o deferimento do benefício é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição neste aspecto.

10 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente.

11 - No caso, tendo o requerimento administrativo sido feito dentro do trintídio legal, em 20/12/2016, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito (10/12/2016).

12 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

13 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

14 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo

15 - Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004437-23.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CLEUZA MARIA ALVES CRISPIM

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO MORTENE - MS14357-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004437-23.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CLEUZA MARIA ALVES CRISPIM

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO MORTENE - MS14357-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por CLEUZA MARIA ALVES CRISPIM, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 16/05/2018, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do óbito (10/12/2016), corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora, apurados estes conforme a Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença. Determinou ainda que o valores recebidos pela parte autora no período abrangido pela condenação, a título de benefício assistencial, fossem compensados. Houve a antecipação dos efeitos da tutela, para permitir a imediata implantação do benefício.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido demonstrada a união estável entre o falecido e a autora na época do passamento. Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do benefício na data da citação. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004437-23.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CLEUZA MARIA ALVES CRISPIM

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO MORTENE - MS14357-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(*grifei)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. João Crispim, ocorrido em 10/12/2016, restou comprovado pela certidão de óbito.

O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade à época do passamento (NB 0825865204), conforme demonstra o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pela autora.

A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

Entretanto, a prova documental que acompanha a petição inicial revela que a demandante, na verdade, era casada com o falecido desde 20 de maio de 1999. O fato de a certidão do referido ato ser uma segunda via, não retira a fé pública e, consequentemente, a presunção de veracidade do fato nela descrito, mormente ante a ausência de impugnação de sua autenticidade.

Ademais, na audiência realizada em 16/5/2018, as duas testemunhas ouvidas corroboraram a tese de que a autora e o falecido mantiveram vínculo conjugal até a época do passamento.

A primeira testemunha, o Sr. Nelson Barros, disse conhecer a autora há vinte anos, desde quando estavam acampados, aguardando serem assentados em terras destinadas à reforma agrária. Segundo o depoente, a demandante era casada e morava com o falecido. O referido relacionamento perdurou ininterruptamente até o óbito.

A segunda testemunha, o Sr. Leandro Ferreira de Lima, afirmou ter conhecido a autora há aproximadamente vinte anos, quando estavam acampados, aguardando serem assentados em terras destinadas à reforma agrária. Segundo o depoente, a autora era casada com o falecido e, portanto, eram reconhecidos publicamente como marido e mulher. O referido relacionamento perdurou ininterruptamente até a data do óbito.

Em decorrência, satisfeitos os requisitos, o deferimento do benefício é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição neste aspecto.

Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. Confira-se:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (redação dada pela Lei no 9.528/1997;

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)."

No caso, tendo o requerimento administrativo sido feito dentro do trintídio legal, em 20/12/2016, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito (10/12/2016).

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual e, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VÍNCULO CONJUGAL. MANUTENÇÃO ATÉ A ÉPOCA DO PASSAMENTO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO ÓBITO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3- A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

4- Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

5- O evento morte do Sr. João Crispim, ocorrido em 10/12/2016, restou comprovado pela certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade à época do passamento (NB 0825865204), conforme demonstra o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pela autora.

6 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

7 - Entretanto, a prova documental que acompanha a petição inicial revela que a demandante, na verdade, era casada com o falecido desde 20 de maio de 1999. O fato de a certidão do referido ato ser uma segunda via, não retira a fé pública e, consequentemente, a presunção de veracidade do fato nela descrito, mormente ante a ausência de impugnação de sua autenticidade.

8 - Ademais, na audiência realizada em 16/5/2018, as duas testemunhas ouvidas corroboraram a tese de que a autora e o falecido mantiveram vínculo conjugal até a época do passamento.

9 - Em decorrência, satisfeitos os requisitos, o deferimento do benefício é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição neste aspecto.

10 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente.

11 - No caso, tendo o requerimento administrativo sido feito dentro do trintídio legal, em 20/12/2016, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito (10/12/2016).

12 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

13 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

14 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo

15 - Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual e, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.